Tribunal: TJPA
Processo: 0009195-51.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009195-51.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ANTONIO DAS DORES BARBOSA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDOR ESTADUAL.
MILITAR
. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO APELADO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 AUTORIZA UMA REDUÇÃO DE ATÉ 70% (SETENTA POR CENTO) NA REMUNERAÇÃO DO MILITAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação revisional de contrato de empréstimo bancário c/c tutela antecipada, ajuizada pelo servidor público estadual Antonio das Dores Barbosa Magalhaes.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR A ABUSIVIDADE do desconto em conta corrente no patamar utilizado e para CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente em reduzir os descontos ao patamar de 52,6% do valor total da remuneração liquida atual da parte autora.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito. nos termos do

artigo 487, l, do Código de Processo Civil.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais c dos honorários advocatícios. os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/2015 na proporção de 50% cada, suspensos em relação à parte autora, vez que beneficiária da justiça gratuita, (artigo 98, 30, do CPC/2015)”.

O Apelante
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
defende em sede recursal que
a decisão de 1º grau estaria contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou a tese de não cabimento da aplicação analógica da lei dos consignados a empréstimos de natureza diversa.

Ressaltou a distinção entre os empréstimos consignados em folha de pagamento e os demais empréstimos concedidos a título de crédito pessoal ao requerente.

Afirmou que os contratos firmados estavam regulares e arguiu a vedação ao enriquecimento sem causa do autor.

Diz que todos os pressupostos de validade do negócio jurídico estão presentes, não restando devidamente apontadas as irregularidades nas cláusulas dos contratos.

Apesar da devida intimação para apresentação de Contrarrazões, o prazo transcorreu sem que a peça fosse juntada aos autos.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade ou não dos descontos procedidos pelo banco requerente, em conta corrente do Apelado, em decorrência de empréstimos consignados e pessoais celebrados.

É fato incontroverso que o Apelado possui contratos firmados com a instituição financeira requerente. Diante disso, verifica-se a ocorrência de descontos capazes de comprometer o recebimento mensal do salário.

Primeiramente, cabe destacar que o empréstimo consignado nada mais é do que uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Sobre este assunto, tratando-se o autor de servidor público, mister ressaltar o que preceitua o caput do art. 126 da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração
, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019) – sem grifos no orginal

No caso dos autos, a transação discutida na lide de origem consiste em empréstimos, de natureza consignada e pessoal, pactuados para serem descontados diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente.

Quanto ao contrato de natureza consignada, é cediço que os descontos devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante. Ademais, o apelado, na condição de policial militar, submete-se à Medida Provisória 2.215-10/2001 que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, cujo art. 14, § 3º, autoriza uma redução de até 70% (setenta por cento) na remuneração do militar. Vejamos:

Art. 14.
Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento.

(...)

§ 3
o

Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

Conclui-se, portanto, que nenhum óbice existe na realização dos descontos das parcelas do empréstimo consignado na importância mensal de R$ 1.015,49 (mil e quinze reais e quarenta e nove centavos), desde que respeitado o limite máximo admitido de 70% previsto no art. 14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001.

Ocorre que a pretensão autoral busca ainda abarcar, para fins de enquadramento na extrapolação do limite percentual de 30% (trinta por cento), os descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente, oriundos de operações bancárias diversas da modalidade em comento, sendo estes de cunho pessoal e consumerista.

Em relação aos contratos de empréstimo com pagamento mediante desconto em conta corrente, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há como se falar em limitação, pois se trata de hipótese diversa da consignação. Em sessão realizada no dia 09/03/2022, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1085, chegando a um consenso sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários, pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário.

Colocando fim à discussão, e, por unanimidade, o STJ decidiu que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1º, da Lei n.º 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ, tema repetitivo n. 1085).

Nesse diapasão, entendo merecer guarida o argumento trazido à baila pelo Apelante. Isto porque as demais operações de créditos contraídas, como as nomeadas de “amortizações banparacard”, se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente, e pensar de maneira diversa incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Com efeito, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.

Outrossim, não há abusividade nos contratos com essa autorização, por ser lícito presumir que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, não podendo se confundir empréstimo consignado com as diversas modalidades de financiamento disponíveis diretamente em conta corrente, conforme entendimento assente nos tribunais pátrios. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

Na verdade, os descontos efetuados pelo Apelante na conta corrente do Apelado são decorrência de seu exercício regular de direito na cobrança dos débitos oriundos dos contratos de mútuo celebrados, afastando, por conseguinte, a falha na prestação do serviço, prevista no art. 14, CDC.

Assim, considerando que a limitação dos descontos imposta aos empréstimos consignados foi devidamente respeitada pela instituição bancária e por tal limitação não se aplicar aos empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, entendo merecer acolhimento o pleito recursal do banco réu, sendo impertinentes, então, os requerimentos contidos na exordial, inclusive no que se refere às indenizações por danos morais e materiais.

Em vista da inversão do ônus da sucumbência, fixo o percentual de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2 do CPC/15) a título de honorários advocatícios, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15, em virtude da gratuidade de justiça deferida no feito.

Diante disso, reforma a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023